Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-18.2023.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CDHU. Inconformismo da companhia habitacional contra procedência do pedido. Pleito de reforma, para julgar improcedente a demanda, por se cuidar a autora de cessionária de direitos de contrato de gaveta que não contou com sua anuência. Preliminares de ilegitimidade ativa e carência de ação rejeitadas. Apelada que adquiriu, por meio de instrumento de cessão, os

Ementa:

APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CDHU. Inconformismo da companhia habitacional contra procedência do pedido. Pleito de reforma, para julgar improcedente a demanda, por se cuidar a autora de cessionária de direitos de contrato de gaveta que não contou com sua anuência. Preliminares de ilegitimidade ativa e carência de ação rejeitadas. Apelada que adquiriu, por meio de instrumento de cessão, os direitos e obrigações do mutuário sobre contrato de compra e venda do imóvel. Contrato de gaveta. Falta de anuência da CDHU que não afasta o direito à transferência do imóvel para o nome da apelada, uma vez que quitado o contrato firmado com a mutuário. Recurso não provido.